Tribunal: TJES
Processo: 5000168-31.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-31.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON RAMOS CERQUEIRA
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000168-31.2018.8.08.0019
Origem
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única
RECORRENTE
: IRESOLVE COMPANHIA S. DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RECORRIDO
: JOELSON RAMOS CERQUEIRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DESCRITOS NA PEÇA INICIAL. CONTRA A SENTENÇA HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM POSTERIOR OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE ADVERSÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E IMEDIATA REMESSA DO FEITO PARA ESTA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM PARA QUE OS ACLARATÓRIOS SEJAM ANALISADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR DESTINATÁRIO, QUAL SEJA, O PROLATOR DO ATO SENTENCIAL EMBARGADO. ENTENDIMENTO DIVERSO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. PRAZO
INTERRUPTIVO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A POSSIBILITAR, INCLUSIVE, EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DA LEI 9.099/95.
QUESTÃO DE ORDEM ERIGIDA DE OFÍCIO
.
DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE APRECIE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)